Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725223-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA MENEZES AGRAVADO: JGP-01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA MENEZES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0711246-35.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, ID no. 73204303, a agravante afirma ter apresentado documentação que comprova a alegada hipossuficiência. Sustenta que, por não ter considerada suficiente a documentação apresentada para ao deferimento do pedido, deveria ter ao menos ter sido intimada para juntar documentação complementar. Reitera sua hipossuficiência, alegando que sua renda mensal é baixa e é responsável pelo custeio de suas despesas básicas e de sua família. Assevera que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos que denotam a hipossuficiência e que o perigo de dano está comprovado pelo risco de comprometimento de sua subsistência, caso seja compelida ao pagamento das custas processuais. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja dispensada do recolhimento das custas recursais, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que a agravante preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Compulsando os autos do processo originário, constata-se a presença de contracheque, declaração de imposto de renda, além de comprovantes de despesas, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Assim, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme julgado do e. TJDFT in verbis: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade. Ônus da prova. Benefício concedido. Decisão agravada reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância, com base em valor estampado em contracheque da postulante do benefício. A Agravante alega hipossuficiência econômica, em vista da condição de superendividamento e de bloqueio judicial realizado nos autos de execução em que é demandada. II. Questão em discussão 2. Avaliar se a Agravante tem direito à gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alega insuficiência de recursos e o ônus da parte contrária de comprovar a inexistência de tal condição. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/2015, cabendo à parte contrária impugnar o pedido de gratuidade com elementos concretos. 4. Não comprovada nos autos a capacidade financeira da Agravante pela contraparte, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade, com base nos documentos juntados, os quais, no caso em tela, informam situação de endividamento e bloqueio judicial de verba salarial. IV. Dispositivo 5. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça à Agravante, confirmando-se a liminar recursal. ------------ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o. (Acórdão 1961164, 0746658-35.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, e modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço do presente recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado para permitir o prosseguimento do feito sem a cobrança das custas processuais, até o julgamento final do agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador